Tribunal: STF
Processo: RE 1384448
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ELEIÇÕES DE 2020. CANDIDATO A PREFEITO. ART. 45, INC. IV, DA LEI Nº 9.504, DE 1997. ART. 43 DA RES.-TSE Nº 23.610, DE 2019, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 11, INC. III, DA RES.-TSE Nº 23.613, DE 2020. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal a quo, analisando as circunstâncias do caso concreto e as normas infraconstitucionais de regência, entendeu pela caracterização de propaganda eleitoral negativa.



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. Não tendo sido impugnados todos os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.